Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-42.2023.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010957-42.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INACIO ORTIZ NETO - CPF: 111.675.641-20 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1010957-42.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA.

Recorrido:
INACIO ORTIZ NETO
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFICIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de oficio.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
para
c
ondenar a parte reclamada ao pagamento
R$ 25.209,71 (vinte e cinco mil duzentos e nove reais e setenta e um centavos),
a título de danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante afirma que é titular/beneficiário de conta individual do PASEP, entretanto, ao tempo de sua aposentadoria, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta, porém, estava zerada.

No caso, para verificar se os valores do PIS/PASEP pagos pelo reclamante pelo banco estão corretos, seria necessária a realização de uma perícia contábil, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas e consequente inexistência de saldo a ser levantado.

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.º da Lei n.º 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
– CARTÃO DE LOJA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE
JUROS
ABUSIVOS –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – VEDAÇÃO QUANTO À PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA –
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”
(N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRAISL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE TITO MANOEL DA SILVA NÃO CONHECIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1- Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos doart. 3°, da Lei 9.099/95. 2- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.”
(N.U 1005129-65.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA DIRIMIR A QUESTÃO EM RAZÃO DA INDISPENSÁVEL PERÍCIA CONTÁBIL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência por entender o juízo de origem que no caso em comento houve má gestão dos valores confiados a instituição financeira a título de PIS/PASEP.2.

Recurso da instituição financeira com alegação de necessidade de realização de perícia, prescrição e no mérito, alega que não houve falha na gestão dos valores depositados na conta bancária mantida perante a instituição recorrente.3.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante art. 64, § 1.º do Código de Processo Civil.4.

Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.5.

Sentença desconstituída.6.

Recurso provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais.”
(N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024